Tribunal: TJDFT
Processo: 0700847-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. BANCO. PROTESTO. REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS. MANUTENÇÃO DO REGISTRO NEGATIVO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. CANCELAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. TEMA 725 DO STJ (RESP 1.339.436/SP).

1. Nos termos do art. 26 da Lei no 9.492/1997, a obrigação de providenciar o cancelamento do protesto após o pagamento da dívida é do devedor. Precedente do STJ firmado em sede de recurso repetitivo.

2. Não há que se falar em dano moral pela manutenção dos protestos e das negativações deles decorrentes, já que compete ao próprio devedor o ônus de providenciar o seu cancelamento em cartório, após a regularização da dívida.

3. Recurso conhecido e provido.